Tribunal: TJMT
Processo: 0001684-98.2019.8.11.0005
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001684-98.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a). PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ENTONY ENRIQUE FERREIRA DA SILVA FELIX - CPF: 065.710.611-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENTONY ENRIQUE FERREIRA DA SILVA FELIX - CPF: 065.710.611-98 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THAAYS ALMEIDA SILVA - CPF: 062.131.811-64 (VÍTIMA), DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 062.132.141-94 (ASSISTENTE), JORGE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 244.678.719-34 (ASSISTENTE), ROSANE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 734.354.811-53 (ASSISTENTE), MARCIELI DA SILVA ARRUDA (ASSISTENTE), JOEL SOUZA SILVA - CPF: 535.242.091-49 (VÍTIMA), WARLENSON DIVINO MARTINS DA SILVA - CPF: 026.469.581-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO VOGAL.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001684-98.2019.8.11.0005

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, INCISOS I E VI C/C § 2o-A, INCISO I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – TEMA 959 DO STJ – MÉRITO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SEGUNDA FASE – QUALIFICADORA AVALIADA COMO AGRAVANTE – ATENUANTES PREPONDERANTES – PENA REDUZIDA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado.

Ausente ilegalidade quando as circunstâncias judiciais negativas são devidamente fundamentadas em elementos concretos e inerentes à espécie.

Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra pode ser valorada na segunda fase da dosimetria, se constante no art. 61 do CP.

“‘A agravante do motivo torpe e a atenuante da menoridade relativa são igualmente preponderantes, motivo pelo qual devem ser compensadas na dosimetria da pena.’ (TJMG, Apelação Criminal no 1.0223.10.004007-8/001)”
[TJMT, N.U 0005147-78.2015.8.11.0008, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/3/2017, Publicado no DJE 17/3/2017].

Sobejando uma atenuante [confissão espontânea] a pena-base deve ser reduzida à fração de 1/6 [um sexto], patamar tido pela jurisprudência por proporcional.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001684-98.2019.8.11.0005

APELANTE: ENTONY ENRIQUE FERREIRA DA SILVA FELIX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de
Entony Enrique Ferreira da Silva Felix
contra decisão da Vara Criminal da Comarca de Diamantino que, atendendo à soberana votação do Tribunal do Júri, condenou o apelante à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e VI (contra mulher) c/c o § 2o-A, inciso I (violência doméstica familiar), do Código Penal.

Diante da condenação, a
Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, com fulcro no art. 593, inciso III, alínea
“d”
, do Código Penal, destacando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação pessoal do órgão, com a remessa dos autos, em suposto desrespeito ao Tema 959 do STJ (id. 151668888).

Nada obstante, o juiz singular deixou de conhecer da apelação interposta, por entender ser intempestiva.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão que não recebeu do recurso de apelação, novamente destacando a não observância ao Tema 959 do STJ e ausência de intimação do órgão (id. 151668898).

No mérito, requereu o julgamento da apelação anteriormente apresentada, com a redução da pena-base para próximo do mínimo legal, porquanto argumenta ser insuficiente a fundamentação exposta. Além disso, questiona a fração aplicada na segunda fase ante o reconhecimento da confissão espontânea e menoridade relativa (id. 151668901).

Ambos recursos foram movimentados neste único processo no PJe, vindo concluso para julgamento conjunto.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 151668902).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso (id. 155081163).

É o relatório.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENTONY ENRIQUE FERREIRA DA SILVA FELIX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da preliminar de tempestividade
:

Verifica-se que, em 23/março/2022, durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, após a leitura da sentença, o magistrado sentenciante consignou que a sentença estava devidamente publicada, saindo as partes devidamente intimadas para os efeitos recursais.

Ato contínuo, os autos aguardaram em secretaria e, em 16/maio/2022, certificou-se o trânsito em julgado da sentença prolatada, ante a ausência de recursos de ambas as partes.

Nada obstante, em 11/julho/2023, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, com fulcro no art. 593, inciso III, alínea
“d”
, do Código Penal, destacando preliminarmente o cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação pessoal do órgão, com a remessa dos autos, em suposto desrespeito ao Tema 959 do STJ (id. 151668888).

O juízo singular deixou de receber o recurso de apelação, consignando a intempestividade do ato (id. 151668894).

Em seguida, a Defensoria Pública interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão que não recebeu do recurso de apelação, novamente destacando a não observância ao Tema 959 do STJ e ausência de intimação do órgão (id. 151668898).

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
, julgando o Recurso Especial 1.349.935/SE, submetido ao rito observado para recursos repetitivos, firmou, no Tema 959, a seguinte tese:

O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado.

A prerrogativa posteriormente foi estendida à Defensoria Pública, eis que ambos atuam de forma semelhante dentro do Sistema Judiciário brasileiro.

A propósito:

A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "a fluência do prazo recursal para o
Ministério Público e a Defensoria Pública
, ambos beneficiados com intimação pessoal, tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes na instituição, e não com oposição de ciência pelo seu representante (AgRg no REsp 1.298.945/MA) [...] (AgRg no AREsp n. 1.619.139/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021).

Assim, observa-se que, embora tenha o juízo registrado que as partes saíam intimadas da sessão plenária, se tratando de defensor público, a prazo para interposição de eventual recurso só iniciaria com a remessa do feito ao órgão defensor, o que, inequivocamente, não ocorreu no caso em tela.

Assim,
recebo
do recurso de apelação interposto no id. 151668889.

Considerando que todos os atos processuais para análise e julgamento da apelação já foram devidamente realizados, passo à análise do inconformismo defensivo exposto nas razões da apelação criminal.

Da pena-base
:

A defesa pleiteia para que a pena basilar seja redimensionada, afastando a negativação das circunstâncias e consequências do crime.

A pena-base foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão – 03 (três) anos acima do mínimo legal – em razão das circunstâncias e consequências do crime, fundamentadas da seguinte forma:

[...]
Circunstâncias
: São prejudiciais no caso dos autos, levando em consideração os fatos, o lugar e o modo de execução do delito. Com efeito, o crime ocorreu na frente da residência da vítima, sendo efetuando disparo de arma de fogo na região frontal do crânio da ofendida, causando-lhe intenso sofrimento, sendo inclusive constada que a vítima fez necessidades fisiológicas nas vestes, conforme descrito no laudo pericial no 712.01.2019.011695-01, acostado nos autos

Consequências
: são graves, tendo em vista a perda repentina da vida de uma jovem vítima (apenas 18 anos), tendo ela deixado filha menor de idade, inclusive a menor presenciou o ato executório [...] (
sic
do id. 151668872 – pág. 03).

Em que pese a defesa afirme que o magistrado singular valorou elementos constitutivos do próprio tipo penal, nota-se que a fundamentação guardou devida relação com a maior crueldade utilizada pelo apelante, visto que, após receber resposta negativa à tentativa de reatar o relacionamento amoroso com a vítima, optou por disparar contra a sua face, gerando tamanho sofrimento, que a vítima chegou a se evacuar enquanto agonizava.

Desse modo, não se observa ilegalidade na carga negativa atribuída ao vetor, porquanto as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o crime, situação devidamente comprovada nos autos, eis que a vítima foi submetida a intenso sofrimento, o que justifica o incremento da pena-base.

A propósito:

[...] O vetor circunstâncias do crime pode ser avaliado negativamente com fundamento no intenso sofrimento da vítima e a violência exacerbada e desproporcional contra ela exercida, por consubstanciar cenário fundado em elementos concretos e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. [...] (HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022)

No que toca às consequências do delito, a negativação do vetor exige a descrição específica das sequelas graves e/ou gravíssimas sofridas pela vítima. As consequências devem ser anormais à espécie, ultrapassando o resultado típico da conduta, repercutindo para a própria vítima, familiares ou comunidade.

Na espécie, a carga negativa atribuída foi fundamentada no fato de a vítima ter deixado filha de 04 (quatro) anos de idade, a qual presenciou o fato, sendo situação suficiente para agravar e extrapolar os elementos comuns ao crime de homicídio.

Até mesmo porque a perda violenta da mãe ainda na infância possui consequências nefastas para o desenvolvimento psicoemocional dos infantes, situação que não pode ser ignorada na fixação da pena.

Assim, tais elementos desbordam do tipo penal e são aptos a fundamentar a majoração da pena-base, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] quanto às consequências do crime, tal vetorial, para fins do art. 59 do CP, deve ser entendida como o resultado da ação do agente, sendo apenas possível sua valoração negativa se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu,
o fato de as vítimas serem jovens e delas terem deixado filhos menores desamparados justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime
. [...] (HC n. 596.293/PB, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020).

Da mesma forma, o
quantum
de aumento mostra-se proporcional – 01 (ano) e 06 (seis) meses para cada vetor – bem como
está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, inclusive porque está aquém do referencial fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça
de 1/6 (um sexto), veja-se:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. [...] (AgRg no HC n. 762.019/GO, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022).

Assim, mantém-se a pena-base inalterada em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda etapa, nos moldes da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
, havendo duas ou mais qualificadoras,
“uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra pode ser valorada na segunda fase da dosimetria, se expressamente prevista no art. 61 do CP
” (AgRg no REsp n. 1.960.560/RJ, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022).

Além disso, o juízo singular também reconheceu a incidência das atenuantes da menoridade (CP, art. 65, I), vez que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, e da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), reduzindo a pena em apenas 06 (seis) meses.

Nesse passo, reconheço a preponderância das atenuantes da menoridade e confissão espontânea sobre a agravante do motivo torpe e reduzo a pena intermediária para 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O regime inicial será o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“a”
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, o que reduz a pena para 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I e VI c/c o § 2o-A, I).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL)

V O T O – V O G A L

Egrégia Câmara:

Apesar de aquiescer à conclusão exarada pelo eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, no atinente ao parcial provimento do recurso defensivo para redimensionar a reprimenda imposta, ouso divergir do cálculo elaborado, notadamente no que tange à segunda fase dosimétrica.

Assim, passo à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase conservo a pena-base imposta pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, a saber,
15 anos de reclusão
.

Na segunda fase, compenso
integralmente
a atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe, conforme se infere no precedente abaixo:

“‘A agravante do motivo torpe e a atenuante da menoridade relativa são igualmente preponderantes, motivo pelo qual devem ser compensadas na dosimetria da pena.’ (TJMG, Apelação Criminal no 1.0223.10.004007-8/001)”
[1]
.

Além disso, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual diminuo a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], patamar tido pela jurisprudência por proporcional.

Assim, fixo a pena intermediária – e também a definitiva, à míngua de causa de diminuição ou de aumento – em
12 anos e 6 meses de reclusão
, conservando-se o regime fechado para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, para divergir em parte de seu posicionamento e, de consequência,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, fixando a reprimenda do apelante
ENTONY ENRIQUE FERREIRA DA SILVA FÉLIX
em
12 anos e 6 meses de reclusão
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0005147-78.2015.8.11.0008, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/3/2017, Publicado no DJE 17/3/2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023